Tribunal: TJDFT
Processo: 0701392-58.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DPVAT (LEI 6.194/1974). INDENIZAÇÃO. PROVA PERICIAL. DESFAVORÁVEL AO AUTOR. PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INEXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CORREÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. De acordo com a conclusão havida no laudo pericial produzido em juízo “A lesão do periciando não gera invalidez permanente, visto não haver sequelas residuais. O quadro de dor é temporário e caracterizado por falta de reabilitação suficiente para a lesão, principalmente quando em ortostatismo prolongado. Segundo avaliação pericial, nada é devido por parte da seguradora.”
2. Ausente qualquer evidência ou mesmo indício de que a negativa de cobertura apresentada pela ré ao pedido do autor na esfera administrativa tenha sido lançada de forma equivocada e, por outro lado, inexistente razão específica a justificar a desconsideração dos fundamentos lançados pelo especialista, mantém-se a improcedência do pedido.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.